Tribunal: TJMT
Processo: 1093445-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093445-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 700.921.621-50 (APELANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSO. DEFICIENTE FÍSICO. ANALFABETISMO DIGITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE PREVISTA NOS TERMOS DE USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e descumprimento das formalidades exigidas para contratação por consumidor vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a contratação digital realizada por consumidor idoso, deficiente físico e
hipervulnerável
é válida sem a observância das formalidades previstas nos próprios Termos de Uso da instituição financeira; e (
iii
) determinar se os descontos realizados em benefício previdenciário ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A própria instituição financeira reconhece, em seus Termos de Uso, a insuficiência da biometria facial para contratação válida realizada por consumidores analfabetos, portadores de necessidades especiais ou impedidos de assinar, ao exigir assinatura a rogo e presença de duas testemunhas.

A condição de pessoa idosa, deficiente física, beneficiária do INSS e com reduzido grau de instrução caracteriza situação de
hipervulnerabilidade
apta a exigir cautela reforçada na contratação digital de empréstimo consignado.

Incumbe à instituição financeira comprovar o cumprimento das formalidades previstas em seus próprios instrumentos normativos, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.

A ausência de assinatura a rogo e de testemunhas compromete a validade da contratação e evidencia vício de consentimento, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da vulnerabilidade do consumidor.

A instituição financeira incorre em comportamento contraditório ao deixar de observar as exigências de segurança que ela própria estabeleceu para contratação com consumidores vulneráveis.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, especialmente quando atingem consumidor idoso, deficiente físico e em condição de
hipervulnerabilidade
.

A ausência de demonstração inequívoca de má-fé impede a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível apenas a repetição simples dos valores descontados.

A demora no ajuizamento da demanda por consumidor
hipervulnerável
não autoriza o reconhecimento da teoria da “
supressio
”, diante das limitações pessoais e da reduzida compreensão dos mecanismos digitais e financeiros envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de empréstimo consignado realizada por consumidor
hipervulnerável
exige observância integral das formalidades previstas nos Termos de Uso da própria instituição financeira.

A ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas invalida contrato firmado com consumidor idoso, deficiente físico ou impedido de assinar, quando tais exigências constam expressamente do instrumento contratual.

A instituição financeira responde pelos danos decorrentes da contratação inválida quando deixa de comprovar o cumprimento das cautelas destinadas à proteção do consumidor vulnerável.

Descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, 98, § 3o, 373, II, e 487, I. CDC,
arts
. 4o, 6o, VIII, e 42, parágrafo único. CC, art. 422.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

No.
1093445-75.2025.8.11.0041
.

JACKSON BENEDITO DE OLIVEIRA X BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por
JACKSON BENEDITO DE OLIVEIRA
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
no.
1093445-75.2025.8.11.0041
,
ajuizada
por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,

nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgou
im
procedente o
s
pedido
s
inicia
is. Por consequência, condenou
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este
s fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC
,
observando-se, contudo, o
disposto no
artigo 98, §
3
o
,
do
CPC

(ID
362641852
).

Irresignad
o
,
o apelante a
lega
, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência do conjunto probatório para o adequado deslinde da controvérsia.

S
ustenta a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de adaptação do procedimento de contratação em razão de sua condição de idoso, deficiente físico e analfabeto digital.

Defende a nulidade do contrato por vício de consentimento, ao argumento de que o próprio
a
pelado deixou de observar as regras internas previstas no item 3.1 dos Termos de Uso, as quais exigem, para a validade de contratos firmados por analfabetos, pessoas com deficiência ou impedidas de assinar, a formalização mediante assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, providência não adotada no caso concreto.

Aduz

a existência de dano material decorrente dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, postulando a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob alegação de má-fé do
a
pelado.

Menciona
a configuração de dano moral
“
in
re

ipsa
”
, em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar pertencente a pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade.

Afirma a inaplicabilidade da tese de
“
supressio
”
, bem como a necessidade de manutenção da inversão do ônus da prova já deferida na fase de tutela de urgência.

Por fim, r
equer

a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça e a condenação do
a
pelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

(ID
362641853
)
.

O réu
/apelad
o
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
362641856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

O
a
pelante sustenta, em suas razões recursais, que a opção pelo julgamento antecipado da lide teria configurado cerceamento de defesa, na medida em que o juízo a quo teria deixado de aprofundar a instrução probatória, especialmente no que tange à realização de perícia técnica sobre o processo de contratação digital e sobre a capacidade de compreensão do consumidor vulnerável.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o
magistrado, na condição de destinatário final da prova, detém poderes para indeferir diligências inúteis ou desnecessárias e decidir antecipadamente a demanda quando entender suficiente o conjunto probatório já constante dos autos.

No caso concreto, a controvérsia possuía natureza eminentemente documental, sendo desnecessária a realização de perícia técnica ou dilação probatória adicional. Bastava a análise dos próprios Termos de Uso do apelado, do enquadramento do apelante como consumidor vulnerável e da ausência de prova acerca do cumprimento das formalidades exigidas para a contratação. Tais elementos já se encontravam plenamente demonstrados nos autos no momento da prolação da sentença.

Assim, não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares:

No mérito, a controvérsia não se limita à validade abstrata da contratação digital mediante biometria facial, matéria já amplamente admitida pela jurisprudência, mas concentra-se em aspecto específico e determinante ignorado pela sentença recorrida: a existência de cláusula expressa constante dos próprios Termos de Uso e Política de Privacidade do Banco C6 Consignado S.A., que prevê formalidade especial para contratação realizada por consumidores vulneráveis.

Conforme dispõe o item 3.1 do referido instrumento, nos casos envolvendo clientes analfabetos, portadores de necessidades especiais ou impedidos de assinar, a validade da contratação depende, além da biometria facial, da assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.

A previsão evidencia que a própria instituição financeira reconheceu a insuficiência da biometria facial, isoladamente considerada, para assegurar manifestação válida e consciente de vontade em hipóteses de vulnerabilidade agravada.

Assim, para essa categoria específica de consumidores, a biometria constitui requisito necessário, mas não suficiente, exigindo-se, cumulativamente, a observância das demais cautelas previstas no instrumento contratual.

No caso concreto, o apelante se enquadra, de forma inequívoca, na hipótese prevista no item 3.1 dos Termos de Uso do apelado.

Com efeito, o apelante é pessoa idosa, portadora de deficiência física, beneficiária do INSS e com baixíssimo grau de instrução, circunstâncias que revelam condição de acentuada vulnerabilidade.

Ainda que o apelado sustente que o autor não seja analfabeto em sentido estrito, tal argumento não afasta a incidência da cláusula contratual, pois a disposição contempla, alternativamente, consumidores analfabetos, portadores de necessidades especiais ou impedidos de assinar.

A deficiência física do apelante, por si só, já exigia a adoção das formalidades especiais estabelecidas pela própria instituição financeira.

Além disso, é incontroverso que o apelante possui reduzida capacidade de compreensão dos mecanismos inerentes à contratação digital, circunstância compatível com a condição de analfabeto digital descrita na inicial.

A contratação de empréstimo consignado de longa duração, mediante plataforma eletrônica e com comprometimento de verba alimentar, exigia cautela reforçada por parte da instituição financeira, sobretudo diante do dever de proteção decorrente da boa-fé objetiva e da reconhecida vulnerabilidade do consumidor.

Nessas circunstâncias, incumbia ao apelado demonstrar o efetivo cumprimento das formalidades previstas em seus próprios Termos de Uso, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Embora tenha juntado registros sistêmicos, logs de acesso, geolocalização, captura de biometria facial e comprovante de liberação do crédito, não apresentou qualquer documento apto a comprovar a assinatura a rogo do apelante, tampouco a presença e identificação das duas testemunhas exigidas contratualmente. Também não foi juntado instrumento físico ou eletrônico subscrito pelas testemunhas, conforme expressamente previsto no item 3.1.

A ausência dessa prova compromete a validade da contratação, pois a formalidade não foi instituída por mera liberalidade, mas como mecanismo de segurança destinado justamente à proteção de consumidores em situação de vulnerabilidade agravada.

A inobservância dessas cautelas conduz à nulidade da contratação, tanto pelo descumprimento da forma exigida quanto pela configuração de vício de consentimento.

Isso porque não se mostra possível presumir que pessoa idosa, deficiente física e com reduzido grau de instrução tenha compreendido integralmente os termos e consequências de contratação digital complexa realizada sem qualquer assistência, testemunha ou salvaguarda adicional.

A ausência das cautelas previstas nas próprias normas internas da instituição financeira evidencia falha relevante na formação válida da vontade, em afronta aos princípios da transparência, informação adequada e proteção da vulnerabilidade do consumidor, consagrados nos
arts
. 4o e 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Também não prospera a invocação da teoria da vedação ao comportamento contraditório em desfavor do apelante.

Ao contrário, é a própria instituição financeira que incorre em comportamento contraditório ao estabelecer, em seus instrumentos normativos, exigências específicas para contratação com consumidores vulneráveis e, posteriormente, deixar de observá-las no caso concreto. Tal conduta viola a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil.

Assim, reconhecida a nulidade do contrato, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do apelante revelam-se indevidos, impondo-se a restituição dos valores descontados, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ausente, contudo, demonstração inequívoca de má-fé, inviável a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral igualmente resta configurado.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e vulnerável, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e ensejam dano moral presumido.

A privação indevida de parcela da renda destinada à subsistência do consumidor atinge diretamente sua dignidade e segurança financeira, sobretudo quando se trata de seu único meio de sustento.

No caso concreto, a situação se revela ainda mais gravosa em razão da condição de deficiência física e reduzido grau de instrução do apelante, bem como da ausência das cautelas mínimas exigidas para a contratação.

Consideradas as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não merece acolhimento a tese de
“
supressio
”
sustentada pelo apelado.

A eventual demora no ajuizamento da demanda não decorreu de inércia voluntária apta a gerar legítima expectativa de renúncia ao direito, mas das próprias condições pessoais do apelante, pessoa idosa, deficiente física e com reduzida compreensão dos mecanismos digitais e financeiros envolvidos.

Exigir desse consumidor o mesmo grau de diligência esperado de pessoa plenamente instruída e informada representaria manifesta violação aos princípios protetivos que regem as relações de consumo e à tutela diferenciada conferida às pessoas em situação de
hipervulnerabilidade
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso para reformar integralmente a sentença recorrida e, consequentemente:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 90143669054, por inobservância das formalidades essenciais previstas no item 3.1 dos Termos de Uso e Política de Privacidade do Banco C6 Consignado S.A., que exige, para a validade de contratos firmados por clientes analfabetos, portadores de necessidades especiais e/ou impedidos de assinar, a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas;

b)
CONDENAR
o
a
pelado à restituição de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
a
pelante,
na forma simples,
devidamente corrigidos pelo IPCA-E desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
CONDENAR
o
a
pelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), corrigido pelo IPCA-E a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)
MANTER
a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a suspensão dos descontos referentes ao contrato no
.
90143669054 no benefício previdenciário do
a
pelante
. Por consequência, condenou o a
pelado ao pagamento das custas
e despesas
processuais
, bem como
dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026